Tribunal: TJMT
Processo: 0000700-31.2013.8.11.0036
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000700-31.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Federais, Prescrição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELANTE), ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - CPF: 320.648.619-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 396.266.441-68 (APELADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO)
–
REMESSA
DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL
- RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação (...)”. (TJ-MT - AC: 00004918420108110095 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
FAZENDA PÚBLICA NACIONAL
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da comarca de Guiratinga/MT,
M.M. José Zonta Burgarelli
,
nos autos da Execução Fiscal no 0000700-31.2013.811.0036,

ajuizada em face de
JOSÉ GOMES DOS SANTOS
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que o crédito em cobrança não é tributário (crédito rural), de modo que o marco interruptivo da prescrição a ser analisado é a data do despacho inicial, nos termo do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80
.

Aduz que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, não há que se observar se a ação fora proposta antes ou após a vigência da LC/118, visto que esta norma somente alterou o marco interruptivo da prescrição para os créditos tributários.

Defende que o débito em cobrança encontrava-se vencido desde 07/01/2013 e a ação fora proposta em 23/07/2013. Por sua vez o despacho inicial fora proferido em 01/08/2013, sendo esta a data em que a prescrição fora interrompida.

Afiança que por se tratar de crédito não tributário, aplica-se, ainda, a norma prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/80, de modo que durante 180 dias, contados da data da sua inscrição em dívida ativa (11/01/2013), a contagem do prazo prescricional esteve suspensa.

Afirma que entre 11/01/2013 e 10/07/2013, o lustro prescricional esteve suspenso e, em 01/08/2013 (data em que o despacho inicial foi proferido), houve a interrupção de sua contagem.

Expõe que a citação válida, se tivesse ocorrido, apenas teria o condão de promover a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data de propositura da demanda, contudo, o fato de a citação não ter ocorrido, não tem o condão de alterar o próprio marco interruptivo da prescrição, que, no caso, é a data em que o despacho inicial foi proferido.

De outro lado, indica que o termo inicial da prescrição intercorrente é a data que a Fazenda Nacional foi cientificada da não localização do Executado (09/01/2014), com a juntada aos autos da carta de intimação dirigida à PGFN, ao passo que somente em 09/01/2020 findaria o prazo prescricional.

Narra que, observado a natureza do crédito em cobrança (crédito rural), o prazo prescricional foi suspenso em razão da promulgação das Leis no 13.340/2016 e 13.606/18.

Pontua que, entre 29/09/2016 (data da entrada em vigor da Lei 13.340/16) até 27/12/2018 (prazo estabelecido pela Lei 13.606) – 02 anos e 03 meses – o prazo prescricional para a cobrança do presente crédito este suspenso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença impugnada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 72104450]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Na espécie, verifica-se que foi interposto recurso de Apelação pela União – Fazenda Pública Nacional, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Com efeito, nos termos do artigo 109, I da Constituição Federal, o recurso deve ser apreciado pela Justiça Federal, haja vista o interesse da União Federal no julgamento do feito, senão vejamos:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Cumpre esclarecer que a demanda foi processada pela justiça estadual, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Sobre o tema dispõe o art. 109, §3o da CF,
in verbis
:

“§ 3o - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

Não obstante a isso, o §4o, do artigo 109 da Constituição Federal estabelece que:

“§ 4o - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.”

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL – REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO RECURSO.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.

(TJ-MT - AC: 00004918420108110095 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) – CRÉDITO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – INCIDÊNCIA DO ART. 109, § 3o, DA CF/88 – COMPETÊNCIA DO TRF DA 1a REGIÃO. As ações que versem sobre execução fiscal da União são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, § 3o, da Lei Maior. Processada e julgada a ação em comarca onde não há Vara Federal, incide o disposto no art. 109, § 3o, da CF/88, impondo-se o declínio da competência para julgar o recurso respectivo ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

(TJ-MT - AI: 10084454620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. Tratando-se de embargos de terceiro opostos à execução fiscal promovida pela União, a competência para julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, no exercício da competência federal delegada, é do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Competência definida pelo inciso II do artigo 108 da Constituição da República. Precedentes desta Corte. COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. (Apelação Cível No 70080706138, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 08/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080706138 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 08/04/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021